Tribunal: TJSP
Processo: 2112931-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão que determinou ao réu o fornecimento dos números de identificação IMEI e registros de acesso de conta do WhatsApp, com fixação de multa de R$ 1.700,00 por ato, limitada a R$50.000,00. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada aos requisitos do art. 300 do CPC, que se

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão que determinou ao réu o fornecimento dos números de identificação IMEI e registros de acesso de conta do WhatsApp, com fixação de multa de R$ 1.700,00 por ato, limitada a R$50.000,00. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada aos requisitos do art. 300 do CPC, que se encontram presentes no caso. Há indícios de fatos que mostram os requisitos para a determinação de fornecimento de dados para identificação de usuários envolvidos em possível delito cibernético. Entretanto, a fixação de multa cominatória neste momento processual se afigura prematura, não havendo demonstração de resistência ou atraso injustificado por parte do réu. Multa afastada, por ora, com possibilidade de futura imposição em caso de indícios de descumprimento. Decisão parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.